Tribunal: TJSP
Processo: 2172997-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes no v.acórdão, e devidamente delineada em embargo anterior – Aplicação da multa - Art. 1.026, §2o do CPC - Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2172997-91.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JS
PEREIRA FILHO & CIA LTDA., são embargados PAULA FERNANDA CARDOSO
CARNEIRO e CARLA ROBERTA CARDOSO CARNEIRO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172997-91.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no47501 -
S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47501
EDEC.No: 2172997-91.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : JS PEREIRA FILHO & CIA LTDA.
EBDOS. : PAULA FERNANDA CARDOSO CARNEIRO E OUTRO.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição e erro material Análise clara a
precisa de todas as questões alegadas pelas partes no v.acórdão,
e devidamente delineada em embargo anterior Aplicação da
multa - Art. 1.026, §2o do CPC - Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante a existência
de vício no v. acórdão de fls. 1078/1084 e no
julgamento dos embargos às fls. 09/13 no tocante à
dação em pagamento que comprovaria que a sócia da
empresa não atuou simplesmente como interveniente
garantidora, mas também como pagadora, o que daria
ensejo à desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade empresária; foi utilizado imóvel de
seu patrimônio pessoal para o pagamento de débito
da empresa devedora; ficou configurada a confusão
patrimonial nos termos do disposto no art. 50 do
Código Civil.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172997-91.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no47501 -
S/A/V/R/R/R
3
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A embargante apresentou embargos dos
embargos sem qualquer respaldo legal, uma vez que,
conforme já decidido, a pretensão é exclusivamente
infringente e de reexame de questão já devidamente
apreciada.
Insiste a recorrente na pretensão de
desconsideração da personalidade jurídica baseada
na atuação da sócia como interveniente-garantidora
em termo de acordo extrajudicial, com dação em
pagamento, já afastada tanto no aresto originário
quanto nos primeiros embargos, conforme trechos
que se transcrevem:
“Nesta
mesma
órbita,
não configura confusão patrimonial para
fins deste instituto o aparecimento de
uma das sócias como interveniente garantidora em acordo extrajudicial
firmado entre a ora devedora e um de
seus credores.” (fl. 1.083 do agravo).
“Por fim, o decisum
assinalou que não configura confusão
patrimonial o fato de uma sócia aparecer
como interveniente garantidora em acordo
extrajudicial.” (fl. 12 dos embargos).
Inclusive,
é
temerário
o
comportamento processual da embargante, reiterando
a mesma matéria, mesmo após análise exauriente das
questões ventiladas.
Com isso, de rigor a aplicação da
multa de 1% sobre o valor da causa, conforme
previsão expressa do art. 1.026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172997-91.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no47501 -
S/A/V/R/R/R
4
Em caso de comportamento reiterado,
haverá majoração da penalidade, sem prejuízo às
sanções da litigância de má-fé.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator